Tribunal: TJDFT
Processo: 0706043-90.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
agente de vigilância ambiental. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. IPCA-E.
I. A jurisprudência deste Tribunal é iterativa no sentido de que a "indenização de transporte" tem por escopo compensar o ocupante de cargo da carreira de Agente de Vigilância Ambiental das despesas realizadas, às suas expensas, em decorrência do deslocamento necessário para execução de serviços externos ao seu local de trabalho. Não se exige, portanto, que tenha um veículo registrado em seu nome e que se valha apenas deste meio de transporte para o exercício da atividade específica de seu cargo, para que faça jus à indenização de transporte.
II. A Portaria 230/2006, da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa, disciplina o pagamento da indenização de transporte apenas para empregados públicos que exercem as suas atividades na zona rural, hipótese não demonstrada nos autos.
III. Conforme orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial representativo de controvérsia no. 1.495.146/MG, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos, a partir de agosto de 2001, o índice de correção monetária deve ser o IPCA-E.
IV. O plenário do Supremo Tribunal Federal desproveu, em 03/10/2019, os recursos de embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido no RE no 870.947/SE (Tema 810), preservando a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009. Assim, o índice de correção monetária IPCA-e de incidir sobre os valores devidos, desde cada vencimento, e não apenas após a expedição do Precatório/RPV.
V. Negou-se provimento ao recurso principal. Deu-se provimento ao recurso adesivo.